Tribunal: TJSP
Processo: 1503996-59.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Impossibilidade de aplicação do princípio de insignificância. Qualificadoras sobejamente demonstradas. Pena merece pequenos reparos. Regime inicial corretamente fixado. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Impossibilidade de aplicação do princípio de insignificância. Qualificadoras sobejamente demonstradas. Pena merece pequenos reparos. Regime inicial corretamente fixado. Recurso parcialmente provido.